Tribunal: TJBA
Processo: 8100523-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100523-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCR/SISBACEN. PLATAFORMA COM CARÁTER RESTRITIVO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 11 DA RESOLUÇÃO N. 4.571/2017 DO BACEN. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL.

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar se a inscrição no SCR sem notificação prévia caracteriza dano moral.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o SISBACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se a órgãos de proteção ao crédito.

4. A Resolução BACEN nº 4.571/2017 prevê expressamente o dever de comunicação prévia ao cliente sobre o registro de suas operações no SCR.

5. No mais, o STJ entende que os lançamentos no SCR/SISBACEN possuem natureza de cadastro restritivo e podem gerar prejuízos à concessão de crédito, mas a configuração do dano moral depende da demonstração de efetivo prejuízo.

6. Logo, a simples alegação genérica de negativa de crédito, desacompanhada de elementos mínimos de prova quanto a negativa de acesso ao crédito junto a outra instituição financeira se mostra insuficiente para comprovar o dano moral alegado.

7. Não comprovado o Autor comprovado o prejuízo decorrente da inscrição indevida, não se configura o dever de indenizar, não merecendo reparos a sentença impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão indevida de dados no SCR/SISBACEN não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo indispensável a comprovação de prejuízo concreto, como a negativa de crédito efetivamente sofrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 99, § 3º, e 1.013, § 3º.

Jurisprudê
ncia relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; TJBA, Apelação nº 81195024120218050001, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 24.05.2023; TJBA, Apelação nº 80337859020238050001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 07.05.2024.
TJBA, Apelação nº 80561028220238050001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 05.04.2024; TJBA, Apelação nº 81302754820218050001, 2ª Câmara Cível, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, j. 22.02.2024; TJSP, Apelação nº 1005598-69.2023.8.26.0564, 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sidney Braga, j. 12.06.2024.
TJMG, Apelação nº 51741745620218130024, 20ª Câmara Cível, Rel. Desa. Lílian Maciel, j. 18.10.2023.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 899.859/AP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12-9-2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100523-26.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TATIANE PEREIRA DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA